Tribunal: TJES
Processo: 0000643-76.2021.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000643-76.2021.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE ANTONIO DE LIMA

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos do enunciado da Súmula n.º 479, do STJ.

2. A contratação fraudulenta do empréstimo e a conduta contrária à boa-fé objetiva pelo fornecedor autorizam a repetição do indébito, como decorrência da declaração de inexistência do contrato.

3. A Corte Especial do STJ adotou a tese de que
[...] a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo [...]
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). Considerando que houve a modulação dos efeitos do novo posicionamento, de modo a alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação do aresto (30.03.2021), deve ser aplicada ao presente caso a jurisprudência anterior, quanto à devolução do indébito de forma simples, porque não comprovada a má-fé do fornecedor.

4. É incabível a indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição no cadastro de proteção ao crédito do nome do consumidor. Precedente do STJ.

5. É possível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para atender aos critérios legais do art. 85, § 2º, do CPC.

6. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000643-76.2021.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
JOSÉ ANTÔNIO DE LIMA

Advogado do(a) APELANTE: ANTELMO CARDOSO - ES16503

APELADO:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

Advogado do(a) APELADO: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
JOSÉ ANTÔNIO DE LIMA
,
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo-ES (ID. 5154864) que julgou parcialmente procedentes os pleitos autorais, para declarar a inexistência de relação jurídica narrada na inicial, condenando o Apelado ao ressarcimento (simples) dos valores indevidamente descontados, com correção monetária a partir do efetivo desconto e juros a partir da citação, na forma dos artigos 405 e 406, do Código Civil e do entendimento do STJ (REsp 1397208/BA), além do pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10%(dez por cento) do proveito econômico obtido, nos termos do Art. 85, §2º do CPC.

Em suas razões recursais a fls. 146/151, o Apelante requer a reforma da sentença, para acolher o pedido de condenação do Banco/réu:
i) ao ressarcimento em dobro do que foi contratado, por meio fraudulento em seu nome; (R$ 2.780,40 x 2= R$ 5.560,80; ii) condenar o Banco réu ao apagamento de danos morais; a ser fixado, dentro do princ
í
pio da proporcionalidade; III) a aplicação ao banco/réu das sanções dos art. 80, (c/c art. 81), incisos III, IV, e VII, e art. 77 incisos III e IV, § 2° do CPC. No primeiro caso 10% e no segundo caso 20%; iv) para condenar o réu ao pagamento de
honorários advocatícios em
20% do valor da causa corrigido".

Contrarrazões (ID. 5154870), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 31 de julho de 2023.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0000643-76.2021.8.08.0016

RELATOR : DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RECORRENTE : JOSÉ ANTÔNIO DE LIMA

ADVOGADO : ANTELMO CARDOSO

RECORRIDO : BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO : EDUARDO CHALFIN

MAGISTRADO : JOSÉ BORGES TEIXEIRA JÚNIOR

VOTO-VISTA

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA:

Cuida-se de continuação de julgamento da apelação cível interposta por
JOSÉ ANTÔNIO DE LIMA
, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência da relação jurídica, condenando o
B
A
NCO C6 CONSIGNADO S.A.

a ressarcir, sob a forma simples, os valores indevidamente descontados no benefício previdenciário daquele, bem como pagar as custas processuais e os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico.

Em seu voto de relatoria, o Exmo. Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro deu parcial provimento ao recurso, reformando em parte a sentença para determinar a restituição do indébito em dobro, além de condenar o banco Apelado ao pagamento da indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico.

Pois bem.

Após analisar detidamente os autos,
peço
venia

ao e. relator para divergir, em parte, da sua conclusão.

Como se sabe, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recursos que traziam divergência entre julgados das Turmas que compõem a Primeira e a Segunda Seções, apreciou a questão a respeito da interpretação a ser dada à norma inserta no parágrafo único, do art. 42, do CDC, que prevê a repetição do indébito em dobro pelo fornecedor, salvo quando houver engano justificável (EREsp 1.413.542/RS e EAREsps 664.888/RS, 600.663/RS, 622.897/RS e 676.608/RS).

A Corte Especial adotou a tese de que
[...] a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo [...]
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Nesse sentido, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, de modo a alcançar apenas os casos de desconto indevido realizados
após
a publicação do aresto (30.03.2021), como forma de garantir a observância do princípio da proteção da confiança dos jurisdicionados e para trazer segurança jurídica aos casos ocorridos sob a égide do entendimento anterior.

Na presente situação, aplica-se a aludida modulação de efeitos por se cuidar de cobrança indevida de débito exclusivamente privado, realizada anteriormente à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Como no caso concreto a cédula de crédito bancário declarada nula foi emitida em 07.01.2021 (fls. 22/23), deve prevalecer a jurisprudência anterior que exigia a comprovação da má-fé do Apelado, e uma vez não estando esta demonstrada nos autos, merece ser mantida a sentença que definiu a devolução do indébito de forma simples.

Nesse sentido, colaciono:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2.
A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto
.

3.
Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora
.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)" (destaquei)

Sobre os danos morais, verifico que embora reconhecida a nulidade da contratação objeto da demanda, a inscrição pretérita do nome do Apelante junto à Serasa (fl. 16), sem que tenha havido comprovação de irregularidade desta, afasta a condenação em danos morais.

A propósito, a Súmula n.º 385, do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que

[...] Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao can
c
elamento [...]
, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença de improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Pelo exposto,
DIVIRJO
PARCIALMENTE
do voto proferido pelo e. relator, para dar parcial provimento à apelação cível, reformando em parte a sentença, apenas para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico, levando em consideração o grau de zelo dos profissionais, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a complexidade da causa, bem como o tempo exigido para o seu serviço (quase 02 anos).

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

TJES/SMBJ/232/0000643-76.2021.8.08.0016_PV

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Pedindo vênia aos que entendem de forma diversa, acompanho o voto divergência proferido.

PROCESSO Nº 0000643-76.2021.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
JOSÉ ANTÔNIO DE LIMA

Advogado do(a) APELANTE:
ANTELMO CARDOSO - ES16503

APELADO:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

Advogado do(a) APELADO:
EDUARDO CHALFIN - ES10792-A

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, trata-se
de apelação cível interposta em face da
r.
sentença
(ID. 5154864)
que julgo
u
parcialmente procedentes os pleitos autorais, para declarar a inexistência de relação jurídica narrada na inicial, condenando
o Apelado
ao ressarcimento (simples) dos valores indevidamente descontados, com correção monetária a partir do efetivo desconto e juros a partir da citação, na forma dos artigos 405 e 406, do Código Civil e do entendimento do STJ (REsp 1397208/BA),
além do
pagamento de custas e honorários advocatícios
fixados
em 10%(dez por cento) do proveito econômico obtido, nos termos do Art. 85, §2º do CPC.

O Recorrente requer, em suma, o ressarcimento em dobro, a condenação do Apelado em danos morais e litigância de má-fé, além da majoração dos honorários advocatícios.

De plano destaca-se que a ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pleito ressarcitório por danos morais,
foi
ajuizada s
ob o fundamento da ausência de contratação de
mútuo com a instituição
bancária,
que justifi
casse os
descontos
realizados em
seu benefício previdenciário.

Compulsando os autos, observa-se que
no curso da ação, o douto magistrado de primeiro grau deferiu a produção de prova pericial (fl. 120), e determinou a exibição dos documentos originais pelo banco Apelado.

Verifica-se que além de não apresentar a documentação determinada pelo juízo, o Apelado apresentou manifestação a fls.
125/126 sustentando a perda do objeto da ação, uma vez que ofereceu um boleto de liquidação antecipada do débito.

Contudo, não apresentou provas de realização de acordo com o Apelante submetido a homologação, nem mesmo a quitação do referido boleto.

Assim, demonstrada está a veracidade do alegado na inicial, de fraude na contratação de empréstimo bancário, razão pela qual o douto magistrado declarou a inexistência
da
relação jurídica,
o que se mantém.

A controvérsia ora impugnada cinge-se, portanto, sobre a forma de ressarcimento dos valores descontados do benefício previdenciário do Apelante e a incidência de danos extrapatrimoniais.

É cediço que as fraudes bancárias são de responsabilidade das instituições bancárias, conforme expressa a Súmula nº 479/STJ:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Observa-se, no caso concreto, que o Apelante é beneficiário do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS),
percebendo aposentadoria de um salário mínimo, sendo formalizado contrato de empréstimo bancário em seu nome no importe de R$ 1.360,46 (um mil trezentos quarenta e seis reais e quarenta e seis centavos), depositado em conta-corrente do
Banestes S/A. Banco do Estado do Espírito Santo
, do qual jamais fora cliente
.

Verifica-se, ainda, que foi realizado o des
conto de R$ 264,80(duzentos sessenta e quatro reais e oitenta centavos reais),
na aposentadoria percebida pelo Apelante, montante que, comparado ao valor do benefício, representa parcela significativa frente aos custos de um idoso.

No tocante a repetição de indébito prevista no Art. 42, do CDC, o STJ adotou a tese de que
"a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"
(STJ – EAREsp nº 664888 RS 2015/0035507-2, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, DJ 30.3.2021).

No presente, os atos perpetrados pelo Apelado fora e dentro dos autos demonstram condutas contrárias a boa-fé objetiva, ensejando o cabimento da repetição em dobro, consoante a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO FRAUDULENTO - DESCONTOS INDEVIDOS - RESTITUIÇÃO DOS VALORES - EM DOBRO - DANOS MORAIS - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE.
-
Os descontos realizados na conta bancária do autor, referentes aos empréstimos não autorizados devem ser restituídos, em dobro, abatidos os valores eventualmente depositados em conta de sua titularidade
- O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo cabível a majoração do quantum indenizatório quando o montante revelar-se irrisório. Afigura-se, portanto, razoável a fixação do quantum indenizatório em R$10.000,00 (dez mil reais). (TJ-MG - AC: 10000210322939001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 12/08/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/08/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA CONTESTADA PELO CORRENTISTA. INCIDÊNCIA DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FRAUDE BANCÁRIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DEVER DE INDENIZAR COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO
.
1- A instituição financeira tem responsabilidade objetiva pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de suas operações, devendo ressarcir os danos causados ao consumidor/correntista. [...]
3- A restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do art. 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (EAREsp 676608/RS). Assim, não havendo engano justificável por parte do cobrador, deve a repetição do indébito ser realizada em dobro.
4- A verba indenizatória referente ao dano moral deve ser arbitrada em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; assim, na presente hipótese, deve ser fixado em R$5.000,00. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
(TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o C&iacute;vel: 05960578620198090149 TRINDADE, Relator: Des(a). ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 01/03/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/03/2021).

Já a caracterização do dano moral não dispensa a análise das particularidades do caso concreto, e, nos autos, restou demonstrado que o fato extrapolou o mero aborrecimento, seja pela descoberta do idoso de que seu benefício previdenciário vinha sofrendo descontos indevidos, seja pela necessidade do valor para a própria subsistência, eis que a quantia já percebida é baixa, bem como pela conduta perpetrada pelo Banco no decorrer do processo, a se esquivar da produção de prova pericial.

Assim, observa-se que a conduta do Apelado atingiu, de forma significativa, o direito da personalidade do Apelante, ensejando a reparação por meio de verba indenizatória, que, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, na presente hipótese, deve ser fixado em R$10.000,00 (dez mil reais).

Nesse sentido é a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça
e dos Tribunais pátrios
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. UTILIZAÇÃO DO CHEQUE ESPECIAL DE FORMA INDEVIDA. DANO MORAL DEVIDO. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, conclui que
houve falha na prestação dos serviços bancários, ante a flagrante movimentação atípica na conta bancária, ensejando a reparação por danos morais ao ora agravado.
[...
]
2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. 3. No caso, o montante fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados ao agravado, em razão da fraude bancária suportada. 4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp n. 1.758.214/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/5/2021, DJe de 18/6/2021).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO FRAUDULENTO - DESCONTOS INDEVIDOS - RESTITUIÇÃO DOS VALORES - EM DOBRO - DANOS MORAIS - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE.

-
[...]

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo cabível a majoração do quantum indenizatório quando o montante revelar-se irrisório. Afigura-se, portanto, razoável a fixação do quantum indenizatório em R$10.000,00 (dez mil reais).
(TJ-MG - AC: 10000210322939001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 12/08/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/08/2021).

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C.C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA.
Transação desconhecida na conta-corrente por parte do autor. Fato incontroverso. Fortuito interno. Súmula 479 do STJ. Responsabilidade civil do banco réu configurada. Falha no serviço bancário por insuficiência na segurança do sistema, que permitiu a realização de transação sem anuência do consumidor. Ausência de qualquer indício de participação do consumidor em fornecimento do cartão ou da senha para realização da operação. Restituição do valor subtraído da conta-corrente do consumidor em dobro – danos materiais comprovados (R$ 4.000,00). Danos morais reconhecidos - indenização fixada em patamar razoável (R$ 12.000,00).
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10051329620188260161 SP 1005132-96.2018.8.26.0161, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 26/03/2021, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2021).

Dito
isso, reformo a sentença de modo a condenar o Apelado ao pagamento dos descontos indevidos em dobro, além de fixar verba indenizatória a título de danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais).

Deixo de condenar o Apelado nas sanções dos Art. 80, c/c art. 81, III, IV, e VII, e Art. 77, III e IV, § 2° do CPC, ante a ausência de provas produzidas nos autos para estes fins.

Por tais razões, demonstrada a impossibilidade de conversão da ação em perdas e danos
,

DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso
,
para condenar o Apelado à repetição de indébito e aos danos morais,
conforme
a fundamentação acima, mantendo os demais termos da sentença de primeiro grau.

Majoro os
honorários advocatícios
fixados

para 15% (quinze por cento)
do proveito econômico obtido, nos termos do Art. 85, §2º do CPC.

É como voto.